Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0701144-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA CRISTINA MUNIZ GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mariza Cristina Muniz Guedes em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o equipamento assistente de tosse (cough assist), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – insuficiência respiratória decorrente de esclerose lateral amiotrófica –, nos termos indicados por seu médico assistente, ou, em caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o ente distrital seja responsabilizado financeiramente pelo custeio do tratamento junto à rede privada. Segundo o provimento guerreado, o indeferimento da tutela provisória demandada não se evidencia prejudicial a posterior reanálise do pleito após juntada da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, pois os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica daquele órgão no caso concreto, apenas se reputam preenchidos quando demonstrada a existência de nota técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico e ante o comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função da demandante. Ademais, consignara a existência de parecer da CONITEC desfavorável à incorporação da tecnologia pleiteada e a ausência de manifesta probabilidade do direito. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do insumo que lhe fora prescrito. Como fundamentos da pretensão reformatória, ressaltara, em suma, que, a despeito da emissão de nota técnica favorável com ressalvas pelo NATJUS/TJDFT, a qual reconhecera a gravidade do quadro clínico, a falha das alternativas disponíveis no SUS e o potencial de redução de complicações respiratórias, o magistrado a quo não revira seu posicionamento inicial. Salientara que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, nos termos da ADPF 45. Argumentara que a demandante possui 59 (cinquenta e nove) anos de idade e fora diagnosticada com quadro de insuficiência respiratória decorrente de esclerose lateral amiotrófica – ELA, e que o suporte de assistente de tosse que lhe fora prescrito não apresenta substituto e sua ausência acarreta maior risco de infecções respiratórias e engasgos, com consequente risco à sua vida, gerando-lhe sofrimento físico e psíquico. Esclarecera que este é o único tratamento possível para a agravante, não havendo outra opção a ser fornecida por meio do SUS, o que fora atestado por seu médico assistente, único profissional capaz de realizar o diagnóstico da demandante. Nesse toar, acrescera que o parecer do NATJUS/TJDFT assentara que, a despeito da autora já ter sido submetida à fisioterapia respiratória, não apresentara melhora significativa. Alegara que restara devidamente caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano, porquanto a demora no início do tratamento expõe a saúde da agravante a sérios riscos, consoante atestado no relatório médico colacionado aos autos, descerrando que a demanda é sensível ao tempo, devendo, portanto, ser concedida a antecipação a tutela recursal pleiteada. Postulara, alfim, sustentando enquadrar-se como hipossuficiente financeiramente, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Mariza Cristina Muniz Guedes em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória que formulara almejando que fosse cominado ao ente público a obrigação de fornecer-lhe o equipamento assistente de tosse (cough assist), necessário ao tratamento da enfermidade que a aflige – insuficiência respiratória decorrente de esclerose lateral amiotrófica –, nos termos indicados por seu médico assistente, ou, em caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o ente distrital seja responsabilizado financeiramente pelo custeio do tratamento junto à rede privada. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com a asseguração de fomento do insumo que lhe fora prescrito. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de concessão da tutela de urgência postulada em caráter antecipatório pela agravante visando que lhe seja assegurado o fomento do equipamento cuja dispensação fora recusada provisoriamente pelo decisório vergastado, com a ressalva de que a postulação poderia ser reexaminada caso o NATJUS/TJDFT emitisse nota técnica favorável ao pedido. Alinhadas essas premissas, passo a apreciar a pretensão liminar. O equacionamento da controvérsia nesta sede recursal reclama a aferição da viabilidade de se assegurar o fomento, em caráter antecipatório e após a emissão de nota técnica pelo órgão de assessoramento técnico do juízo que considerara a demanda justificada com ressalvas, do equipamento prescrito à agravante, ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, conquanto comercializado regularmente no país. Consoante pontuado, o estofo material que içara a agravante como lastro para o aviamento da pretensão que veiculara está enlaçado à recusa manifestada pelos órgãos de saúde pública do Distrito Federal em lhe fornecer gratuitamente insumo do qual necessita fazer uso constante com o objetivo de amenizar os efeitos derivados da grave doença que a acomete. A saúde, qualificando-se como premissa lógica da manifestação do direito à vida e estando inscrita dentre os direitos sociais tutelados pelos constituintes, qualifica-se como direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante mandamento inscrito no artigo 196 da Constituição Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Do contido nesse dispositivo deflui a certeza de que, de forma a implementar o dever que lhe está debitado de resguardar o direito subjetivo inalienável que fora assegurado aos cidadãos de ter preservada sua higidez corporal como forma de preservação da vida (CF, art. 5o), o constituinte debitara ao Estado a obrigação de implementar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A despeito de guardar norma de cunho programático, a verdadeira dimensão do mandamento derivado desse preceito transcende essa qualificação, revestindo-o de eficácia imediata e concreta. Destinando-se a resguardar o direito público subjetivo inalienável assegurado aos cidadãos de preservação da saúde, como forma de expressão da vida e alcançando o nele disposto todos os entes que integram a organização administrativa do Estado, o mandamento derivado de aludido dispositivo efetivamente reveste-se de eficácia plena e sua implementação alcança a obrigação que está debitada ao Poder Público de tornar efetivos serviços de saúde eficazes em favor dos cidadãos carentes, neles inseridos o fornecimento de medicamentos e insumos de forma gratuita àqueles que, desprovidos de recursos materiais, não podem adquiri-los na rede privada. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte. Assim é que, extrapolando seu caráter programático, a regra derivada do dispositivo constitucional em cotejo, destinando-se a resguardar bem juridicamente tutelado de transcendente relevância, que se qualifica como verdadeira manifestação do direito à vida (CF, art. 5o), está revestida de eficácia plena e imperatividade, dela emergindo a obrigação de o Estado, inserido nesse conceito todos os entes federativos, pois a todos está debitada a obrigação de velar pela saúde dos cidadãos e implementar ações governamentais destinadas a viabilizar sua materialização (CF, art. 23, II), velar de forma efetiva pelo fomento de ações destinadas a resguardar a saúde dos cidadãos carentes, viabilizando-lhes a prestação de assistência médica, nela inserida o fornecimento de medicamentos e insumos de forma gratuita. A natureza imperativa que emerge do regramento estabelecido no preceito em comento, aliás, resta impassível de controvérsia quando se depara com a constatação de que a concretização do direito à vida, que tem como premissa lógica a saúde, depende, em se tratando de cidadãos carentes, da ação afirmativa do Estado mediante o fomento de políticas públicas de alcance universal e de eficácia imediata destinadas ao implemento de plena e efetiva assistência médica, no seu sentido mais amplo. O dilema que poderia surgir da implementação desse mandamento, pois que, de um lado está postado o cidadão carente de recursos e dependente da prestação estatal, e do outro as restrições financeiras que afligem os entes públicos de forma indistinta, se reveste de caráter secundário, devendo prevalecer a transcendência que emerge do direito à saúde como simples manifestação do direito inalienável à vida. Em consequência, devendo o Estado implementar ações afirmativas de forma a universalizar os serviços de assistência à saúde aos cidadãos carentes, se incorre em falha quanto ao implemento das graves obrigações que lhe estão debitadas, enseja a germinação do direito subjetivo de o prejudicado pela carência dos serviços públicos, de forma tópica e individualizada, reclamar sua supressão mediante a interseção do órgão judicial, fazendo prevalecer a regra de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ora, ao Poder Público, estando alcançado pela obrigação de promover, em favor dos cidadãos de forma generalizada e mais especificamente dos de baixa renda, medidas preventivas e de tratamento destinadas a dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional em apreço - artigo 196 -, compete, então, materializar seu implemento através de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida. Aliás, atualmente já não sobeja, malgrado os fundamentos alinhavados na irresignação interposta, nenhuma controvérsia acerca da plena eficácia da regra que está inserta do artigo 196 da Constituição da República e da legitimidade e viabilidade de o cidadão de baixa renda, de forma isolada, exigir o implemento da obrigação de fomento e custeio de assistência médica que está debitada ao Estado, reclamando, mediante a interseção do Judiciário, a cominação de obrigação ao ente público de lhe fornecer medicamentos ou custear o tratamento médico do qual necessita. É que a augusta Suprema Corte, pronunciando-se acerca da matéria em diversos precedentes, assentara de forma uniforme, no exercício da prerrogativa que lhe esta assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese da Constituição Federal, que aludido dispositivo, a par do seu caráter programático, está revestido de eficácia plena e legitima o cidadão carente a reclamar, pela via jurisdicional, o implemento da obrigação de assistência à saúde que está debitada ao estado, consoante se afere dos ilustrados julgados que estampam as seguintes ementas: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I. - Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. II. - Agravo não provido.” (STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 486816/RJ, Relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 12/04/2005, publicada no Diário da Justiça de 06/05/2005, pág. 28) “PACIENTE COM HIV/AIDS - PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS - DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5o, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ- LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF.”(STF, 2a Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 271289/RS, relator Ministro Celso de Mello, data da decisão: 12/09/2000, publicada no Diário da Justiça de 24/11/2000, pág. 101).” A par de a Constituição Federal resguardar o direito de o cidadão exigir de quaisquer dos entes federativos, pois a todos está debitada a tarefa de velar pelo direito à saúde que é resguardado aos cidadãos de forma indistinta (CF, art. 23, II), o implemento de ações afirmativas destinadas a assegurar concretude ao direito subjetivo público à saúde que o assiste, no âmbito do Distrito Federal essa faculdade ainda ressai de forma mais eloquente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais que estão amalgamadas nos dispositivos invocados e com elas se conformando material e formalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegera a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabelecera que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal fomentar assistência farmacêutica e assegurar o acesso da população aos medicamentos e insumos necessários à recuperação de sua saúde, imputando, dessa forma, à administração local, por meio da Secretaria de Saúde, órgão ao qual compete gerir o Sistema Único de Saúde, a cumprir, de forma efetiva, o seu dever de proteger e recuperar a saúde de seus cidadãos, conforme se infere do contido no dispositivo adiante reproduzido: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” De forma a detalhar as atividades que, destinadas a implementar o dever de velar pela saúde dos cidadãos que está debitado ao Distrito Federal, o legislador cuidara, inclusive, de estabelecer que a assistência à saúde que deve fomentar alcança o fornecimento de medicamentos à população, consoante dispõe expressamente o artigo 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, verbis: “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: ............................................................................................ XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ..................................................................................” Emoldurado o direito vindicado aos dispositivos que lhe conferem tratamento legal, do cotejo dos autos emerge impassível o fato de que a agravante padece de enfermidade grave, a qual, inclusive, fora atestada por médico integrante da carreira médica do Distrito Federal, que lhe prescrevera o equipamento cujo fornecimento reclamara para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige. É o que se infere das prescrições contidas no relatório do médico que atendera a agravante, nos seguintes termos[1]: “(...) A paciente Mariza Cristina Muniz Guedes, nascida em 21/05/1965, encontra-se em seguimento neste serviço por quadro de insuficiência respiratória e fraqueza muscular, relacionado esclerose lateral amiotrófica, com redução importante da Capacidade Vital forçada, redução do pico de fluxo expiratório (&lt;270l/min), e retenção e de bicarbonato. Como há importante fraqueza muscular e baixa capacidade respiratória, conforme espirometrias, com pico de fluxo de tosse de 233I/min, nota-se uma incapacidade de eliminar secreções de vias aéreas, de forma espontânea e eficaz, ressaltando a ocorrência frequente de engasgos e secreção em via aérea, indicando-se para tal o uso de Assistente de Tosse (cough-assist). O suporte de assistente de Tosse é orientado para casos, como o em tela por diretrizes de assistência respiratória para pacientes com doenças neuromusculares. Tratamentos, outros, que possam auxiliar na eliminação de secreções, como fisioterapia respiratória e uso de Ambu, já vêm sendo realizados de forma adequada, porém sem a devida eficácia. A falta deste tratamento, que não apresenta substituto, acarreta maior risco de infecções respiratórias e engasgos, com consequente risco à vida, sofrimento físico e psíquico. Seu uso facilita a eliminação de secreções, mantendo a via aérea pérvia, facilitando a respiração e reduzindo o risco de infecções respiratórias Tal dispositivo não é disponibilizado pela SES/DF. CIO: G12.2/J96.1 Verifica-se, a partir da leitura do referido relatório médico, que fora prescrito à agravante o equipamento “assistente de tosse” como alternativa para o tratamento da enfermidade que a acomete, apontando o profissional assistente que não se afigura recomendável continuar o tratamento ao qual se submete, com fisioterapia respiratória e uso de Ambu, pois não se revelara eficaz, não havendo substituto ao tratamento prescrito. De outro lado, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus[2], instado a se manifestar sobre a postulação, emitira nota técnica, considerando a demanda formulada pela agravante justificada com ressalvas, em decorrência da carência de evidências sólidas quanto à eficácia do equipamento e do alto custo do insumo, assentando a necessidade de ponderação quanto à relação custo/benefício e o impacto sobre a qualidade de vida da paciente, como se infere do abaixo reproduzido: “(...) 1.4. Diagnóstico: Esclerose Lateral Amiotrófica (CID10: G12.2). Insuficiência respiratória crônica (CID10: J96.1). 1.5. Resumo da história clínica: Conforme relatórios anexados aos autos, a paciente, de 59 anos, apresentou quadro de fraqueza muscular progressiva a partir de março de 2023, culminando no diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. A doença resultou em redução da capacidade respiratória e dificuldade na eliminação espontânea de secreções das vias aéreas, com episódios frequentes de engasgos e internações hospitalares. Registra-se um pico de fluxo de tosse de 233 L/min, insuficiente para a remoção eficaz de secreções broncopulmonares. Apesar da fisioterapia respiratória e do uso de bolsa-válvula máscara, não houve resposta terapêutica satisfatória. Diante do quadro, médico assistente indica o uso de máquina de tosse (cough-assist). 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Insumo 2.2. Nome da tecnologia: Equipamento de Tosse Mecanicamente Assistida (Cough Assist) 2.3. Registro na ANVISA? Sim 2.4. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? O PCDT de Esclerose Lateral Amiotrófica não contempla o emprego de máquina de tosse nesses pacientes. 2.5. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não 2.6. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) fornece acompanhamento por equipe multidisciplinar com treinamento do cuidador/familiar para realização da tosse manualmente assistida. (...) 4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: O objetivo é reduzir riscos de infecção respiratórias. 5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: A CONITEC ainda não apreciou a disponibilização da máquina de tosse para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. 6. AVALIAÇÃO DE CUSTO-EFETIVIDADE: Não houve avaliação de custo efetividade. 7. CONCLUSÃO: Após análise do relatório médico anexado, da literatura científica disponível sobre o tema e das recomendações da CONITEC, o NATJUS faz as seguintes considerações: A paciente apresenta quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) com insuficiência respiratória crônica e fraqueza muscular significativa. O pico de fluxo de tosse da paciente é insuficiente para garantir a remoção eficaz de secreções broncopulmonares, elevando o risco de acúmulo de secreções e complicações respiratórias, como infecções recorrentes. Há suporte de fisioterapia domiciliar pelo SUS, com orientação para manobras de tosse. Embora já submetida a fisioterapia respiratória, a paciente não apresentou melhora significativa. A evidência científica sobre a eficácia da máquina de tosse (dispositivo de insuflação-exsuflação mecânica) em pacientes com comprometimento neuromuscular é limitada. Os estudos disponíveis não demonstram desfechos clinicamente relevantes e consistentes, dificultando a recomendação baseada em evidência robusta. Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA COM RESSALVAS, tendo em vista que, apesar da carência de evidências sólidas quanto à eficácia da máquina de tosse, a gravidade do quadro clínico, a falha das alternativas disponíveis no SUS e o potencial de redução de complicações respiratórias podem justificar sua utilização. Ademais, trata-se de um equipamento de alto custo, que exige ponderação quanto à relação custo-benefício e ao impacto sobre a qualidade de vida da paciente. 8. Há evidências científicas? Sim, porém sem estudos robustos. 9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM. A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência. “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica, porém, o caso é tempo-sensível, ou seja, trata-se de doença progressiva e incurável.” Sob esse quadro, consoante assinalado, o acesso à saúde, assim como a assistência farmacêutica, é direito fundamental prestigiado no texto da Constituição Federal (artigos 6o, 196 e seguintes), da qual emana toda a competência legislativa para o tracejo das políticas públicas de promoção, proteção e recuperação da saúde instituídas pela Lei no 8.080/1990. Sucede que, no caso concreto, conforme pontuado, a manifestação do NATJUS/TJDFT não indicara a situação de urgência ou emergência médica hábil a autorizar o deferimento da pretensão em ambiente de tutela de urgência de natureza antecipatória de molde a ser assegurado o fomento do acessório não incorporado aos protocolos clínicos do SUS e de alto custo, a par da incerteza sobre os impactos que irradiará no quadro clínico da paciente. Com efeito, não se pode desconsiderar o fato de que o equipamento não consta do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento da enfermidade individualizada, não estando padronizado pelo SUS, o que, aliado à não configuração de urgência da medida, encerra óbice à sua dispensação na forma pretendida. A despeito de o equipamento ser licenciado para comercialização no país, ainda não está incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Seu fomento, portanto, se dá em caráter excepcional, não podendo ser ignorada a manifestação do órgão técnico de assessoramento, precipuamente quando não divisada situação de urgência ou emergência médica, conforme bem reportado pelo órgão de assessoramento. De ser ressalvado, ademais, que a ausência de previsão do equipamento nos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde – SUS não constitui obstáculo intransponível, pois, inexistindo outra forma mais eficaz de assegurar ao paciente o tratamento do qual necessita, o que se comprova por prescrição médica, impõe-se ao estado a garantia do acesso à saúde através da aquisição e dispensação do fármaco - ainda que não previsto no protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde – SUS -, como medida de tutela dos direitos fundamentais que sobrepujam qualquer argumento contrário à preservação da vida e de todos os bens jurídicos que a circundam. Sucede que, diante das peculiaridades que a situação apresenta, notadamente ante o fato de não haver sido verificada a urgência ventilada pela agravante, inviável o acolhimento da pretensão no ambiente de tutela de urgência. Nesse diapasão, inobstante impassível e inquestionável a obrigação estatal consistente em dar concretude ao regramento derivado do dispositivo constitucional que estabelece o direito à saúde e erige suas diretrizes, notadamente direcionado à promoção de ações afirmativas e efetivas, ainda que com sacrifício orçamentário e restrição financeira, pois o interesse econômico é sobrepujado pelo direito inalienável à vida, o fato que sobreleva ressaltar na hipótese em tela e que constitui o elemento normativo-jurisprudencial a afastar a cominação almejada é que a prescrição médica direcionada à agravante suplanta aquilo que é exigível do Estado, ao menos por ora. Há que ser reprisado, inclusive, que, consoante o relatório confeccionado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – Natjus, o fornecimento do equipamento não fora reportado urgente para tratamento da enfermidade que acomete a paciente, ensejando a inviabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante, ao menos por ora, em ambiente antecipatório. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Relatório médico de ID 2184484977 (fl. 32) – ação principal. [2] - Nota técnica NATJUS/TJDFT de ID 219995307 (fls. 68/75) – ação principal.